Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-93.2022.8.11.0100
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000474-93.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER JOSE DE SOUZA - CPF: 051.143.001-99 (RECORRIDO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), LOGAN GONCALVES MUNHAK - CPF: 050.051.661-81 (ASSISTENTE), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 057.976.571-71 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECISÃO QUE AO PROCEDER A REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO – TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO MESES DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA DE ALTERAÇÕES FÁTICAS APTAS A JUSTIFICAREM A MEDIDA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES IMPOSTAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transcurso de significativo lapso temporal entre a decisão que concede liberdade provisória ao acusado e o julgamento, pelo Tribunal, do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra tal decisão, sem que existam informações acerca do eventual descumprimento das condições impostas pelo juízo de origem, inviabiliza o restabelecimento da prisão preventiva, por força da ausência de contemporaneidade. Inteligência do artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos do processo n. 1000474-93.2022.811.0100 e n. 1001125-62.2021.811.0100, que, em decisão conjunta, ao proceder à reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrido
Wagner José de Souza,
revogou a prisão preventiva e concedeu o beneficio da liberdade provisória,
autuado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, uma vez que os pressupostos e requisitos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal estão baseados no descumprimento de medidas cautelares anteriores impostas.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (Id. 149848669).

Em sede de contrarrazões, a defesa da recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 149848674).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 149848675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO CONTRA EX-COMPANHEIRA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA PELO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ARBITRADAS ANTERIORMENTE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DE UM DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – MOTIVAÇÃO CONCRETA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia
21/05/2022
,
por volta as 19hs
, na via pública denominada Rua Arlindo Antônio Meyer, em frente à praça do Bairro Aeroporto, neste Município de Brasnorte/MT,
WAGNER JOSÉ DE SOUZA
ofendeu intencionalmente a integridade corporal de
sua ex companheira
Ana Paula Rocha dos Santos
, mediante
socos
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 85927075
(art. 129, § 13, do CP).

Conforme apurado, a vítima
Ana Paula Rocha dos Santos
e o denunciado
WAGNER JOSÉ DE SOUZA
conviveram maritalmente por alguns meses,
possuindo 02 (dois) filhos em comum
e, na data dos fatos, o relacionamento tinha findado há cerca de 08 (oito) meses.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima
Ana Paula
foi até a residência de sua tia e se deparou com o denunciado, ocasião em que ele proferiu alguns xingamentos e saiu do local.

Posteriormente,
WAGNER
e
Ana Paula
se encontraram em via pública e iniciaram uma discussão, ocasião em que o denunciado desferiu vários socos no rosto da vítima, bem como a derrubou ao solo, causando lesões no cotovelo da ofendida.

Ao receber o boletim de ocorrência, verificou-se que havia mandado de prisão em aberto contra o denunciado por descumprir condições impostas para a concessão da liberdade provisória, expedido nos autos n. 1001125-62.2021.8.11.0100.

Em diligências, a equipe policial logrou êxito em localizar
WAGNER JOSÉ DE SOUZA
, o qual estava alterado, de modo que, ao realizar a abordagem o denunciado ameaçou a vítima e os policiais militares Logan Gonçalves Munhak e Evandro Onofre da Silva, ao dizer que “iria sair e iria pegar um a um”
(Id. 149847081).

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

A irresignação recursal, todavia,
não merece prosperar.

Ao revogar a prisão preventiva do recorrido o magistrado singular consignou o seguinte:

“Trata-se de ações penais movidas pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
WAGNER JOSÉ DE SOUZA
, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 129, §§ 9o e 13, do Código Penal
.

(...)

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção das segregações cautelares (id. 93365645/ 93365649).

É cediço que para decretação da prisão preventiva devem ser observados os requisitos legais, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade
stricto sensu
da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

Assim, a regra seria a liberdade provisória dos indiciados. A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Cabe frisar que, como toda e qualquer medida cautelar (na seara penal), a prisão preventiva está condicionada à presença conjunta de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –
fumus comissi delicti
- e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do acusado –
periculum in libertatis
, os quais, no caso em comento, restaram demonstrados quando da decretação da medida e, ainda, estão sujeitos à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto existir a situação que a ensejou, ela deve ser mantida.

(...)

Há provas robustas que evidenciam a materialidade e os indícios da autoria delitiva, validadas, sobretudo, pelas declarações da vítima
Ana Paula Rocha dos Santos
, aliadas aos laudos de exames de corpo de delito e mapas topográficos, os quais atestaram as ofensas à sua integridade física, em datas distintas.

(...)

Ainda que demonstradas a necessidade e adequação para sua decretação, nenhuma medida cautelar pessoal, especialmente a prisão preventiva, pode submeter o acusado à restrição mais severa que aquela que poderá advir de eventual sentença penal condenatória, em homenagem ao princípio da homogeneidade (proporcionalidade em sentido estrito).

Em que pese o tipo penal ostentar gravidade concreta, mesmo o
quantum
máximo da reprimenda cominada não ensejaria condenação a ser cumprida em regime fechado, de modo que a segregação cautelar mostra-se manifestamente desproporcional, pois imporá ao acusado maior reprimenda que aquela oriunda de eventual édito condenatório.

Ora, o juiz pode revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista - CPP, art. 316.

Por outro lado, a liberdade plena e irrestrita do acusado também pode lesar a ordem pública, atentar contra a aplicação da lei penal ou macular a instrução criminal, motivo pelo qual é necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a incolumidade física da vítima, bem como o deslinde da instrução processual.

Ante o exposto,
REVOGO as prisões preventivas de WAGNER JOSÉ DE SOUZA e CONCEDO-LHE o benefício da liberdade provisória
, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades; II - Proibição de ausentar-se da comarca por período superior a 8 (oito) dias, sem prévia comunicação/autorização do juízo; III – Recolhimento domiciliar nos finais de semana e dias de folga, e no período das 20h às 6h, durante a semana; IV – Comprovar ocupação lícita, no prazo de 30 (trinta) dias; V – Proibição de frequentar bares e estabelecimentos comerciais congêneres dedicados ao fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas; VI – Cumprimento integral das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 1000466-19.2022.8.11.0100, quais sejam: 1) Proibição de se aproximar da ofendida, fixando o limite mínimo de distância em 200 (duzentos metros); 2) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; 3) Proibição de frequentar a residência da vítima, localizada na Rua Arlindo Antonio Mayer, n. 170, ‘rua sem saída’, bairro Aeroporto, cidade de Brasnorte/MT. VIII – Não se envolver em novas práticas ilícitas.”
(Id. 149848658).

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Na hipótese em apreço, contudo, observa-se que, embora presente o
fumus comissi delicti
, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, ou seja, não se encontra presente o
periculum libertatis
.

De fato, é inegável que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica praticados contra a mulher são extremamente graves, resultando na maioria das vezes, em violência física e psicológica, devendo ser combatidos com todos os meios disponíveis, todavia, compreendo que no caso em tela, inclusive, desde a concessão da liberdade ao acusado (26.8.2022), não surgiu situação nova desfavorável ao recorrido para alterar o quadro fático capaz de reconduzi-lo à prisão.

Convém salientar que o § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

Nesse contexto, não é razoável que, passados mais de cinco meses de sua libertação, o recorrido seja pego de surpresa com o restabelecimento da custódia, sem ter dado justo motivo para tanto.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – PERDA DO OBJETO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COM INCREMENTO DE CAUTELAR EX OFFICIO – DESACOLHIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – 2) MÉRITO –
REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS –
RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1) Notando-se que o recurso ministerial busca o restabelecimento do decreto de prisão preventiva, o fato do magistrado singular, em decisão superveniente, adicionar duas condições às medidas cautelares já impostas, não implica no reconhecimento da perda do objeto recursal, eis que mantida a liberdade do recorrente. 2)
Transcorrido quase um ano da concessão de liberdade provisória ao acusado, se não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório ou mesmo noticias de que ele estivesse descumprindo as medidas cautelares fixadas, ou ainda, as protetivas impostas em favor da vítima, não se pode afirmar que esteja presente o periculum libertatis que justifique a prisão, sob o argumento, da sua necessidade para a garantia da ordem pública com base na gravidade do delito, ou para se proteger a vítima
” (Recurso em Sentido Estrito n. 89906/2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.3.2017) – destaquei.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso

em
sentido
estrito

interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido
Wagner José de Souza
, ressaltando que a revogação da segregação cautelar não obsta a imposição de nova medida prisional, desde que calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução extrajudicial e judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023